Tribunal: TJSP
Processo: 1008728-72.2018.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008728-72.2018.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
REGIMARA GARCIA LEAL (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados UNIESP S/A,
FACULDADE DE ARARAQUARA - FARA e INSTITUTO EDUCACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - IESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008728-72.2018.8.26.0037/50000 - Voto 25402 FR
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1008728-72.2018.8.26.0037/50000
EMBARGANTE: REGIMARA GARCIA LEAL
EMBARGDOS: UNIESP S/A, FACULDADE DE ARARAQUARA - FARA E
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
COMARCA: ARARAQUARA
VOTO No 25402
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência dos vícios
elencados no artigo 1.022, do NCPC na decisão embargada.
Finalidade de promover a alteração do julgado – Embargos
declaratórios não se prestam a esse fim – Rejeição – Decisão mantida.
Cuida-se
de
embargos
declaratórios
opostos
por
REGIMARA GARCIA LEAL contra o v. acórdão proferido às fls. 637/642, que
deu provimento ao recurso da embargada e negou provimento ao recurso da
embargante.
Insurge-se a embargante, alegando, em suma, que: i) o v.
acórdão não analisou todas as provas juntadas aos autos, pois o documento de
fls. 269 não teria sido assinado pela embargante (fls. 05/06); ii) que o
documento de fls. 270 é uma notificação genérica destinada a todos os alunos
(fls. 07/08); iii) ausência de notificação de irregularidade e proposta de plano
de compensação (fls. 08/12); iv) que a oferta obriga o contrato (fls. 14); v) houve
aceitação tácita da instituição que permitiu que a aluna continuasse vinculada
ao programa “UNIESP paga” (fls. 14/15); vi) que a embargante somente obteve
uma via do contrato três anos após o ingresso na universidade (fls. 16/17).
Prequestiona a matéria (fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008728-72.2018.8.26.0037/50000 - Voto 25402 FR
3
É o relatório.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando
houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão, em relação
a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, à luz do
artigo 1.022, do NCPC.
Os argumentos ventilados pela embargante não merecem
prosperar, pois não foram demonstrados quaisquer dos vícios elencados no
artigo 1.022, NCPC.
Em que pesem as razões recursais, não há omissão ou
obscuridade no julgado, que fundamentou, expressamente, os pontos
elencados pela embargante, ressaltando-se que a notificação de fls. 270 está
assinada pela embargante.
Ademais, o documento de fls. 269 também não fora
impugnado pela embargante, que, inclusive, o utilizou como fundamento da
réplica, para demonstrar o cumprimento da obrigação, considerando o teor do
documento verdadeiro (fls. 449). Logo, não há qualquer vício a ser sanado.
Portanto, no caso em testilha, a embargante pretende a
alteração da decisão, entretanto, tal pretensão é infringente e não merece
acolhida.
A propósito, confiram-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e
obscuridade. Inexistência. Mero inconformismo com o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008728-72.2018.8.26.0037/50000 - Voto 25402 FR
4
Prequestionamento. Impossibilidade. Os embargos não se
prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido,
não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a
decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao
defendido pelo embargante. Os embargos de declaração não se
prestam para mero reforço de prequestionamento, não tendo
cabimento quando a questão foi decidida no acórdão”. (Processo
0381681-07.2009.8.26.0000
rel. Teresa Ramos Marques -
10a Câmara de Direito Público j. 17.02.2014).
Ainda, quanto ao pré-questionamento, cumpre ressaltar a
norma positivada no art. 1.025 do novo diploma processual:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator